Tribunal: TJMT
Processo: 1006363-23.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006363-23.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), CAMILA BORGES QUEIROZ - CPF: 044.924.911-55 (RECORRIDO), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO
DO ́REU
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Recurso inominado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

A anotação preexistente enseja a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que não cabe o pleito de reparação por dano moral, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito.

Recurso
do réu
conhecido e provido.

Recurso da autora prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Mato Grosso, que julgou procedente a ação movida por
CAMILA BORGES QUEIROZ
, reconhecendo a irregularidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e condenando a recorrente ao pagamento de R$
1
.
5
00,00
,
por danos morais.

A
ATIVOS
sustenta que a sentença desconsiderou a Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização quando há inscrição preexistente e legítima;

O entendimento aplicado na decisão contraria a jurisprudência consolidada, que reconhece o exercício regular do direito como fator excludente do dever de indenizar.

Requer a reforma integral da sentença para afastar a condenação por danos morais.

A parte autora interpôs o recurso a fim de majorar o valor do dano moral fixado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de condenação por danos morais em razão da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

A sentença recorrida concluiu que a negativação foi indevida e, por isso, condenou a recorrente ao pagamento de danos morais. No entanto, a recorrente demonstrou nos autos que havia inscrição preexistente e legítima do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

O Juízo de Primeiro grau reconheceu a ocorrência de danos morais indenizáveis
.

Contudo, conforme se infere nos autos, a negativaç
ão
discutida for
a
inserida em
1
5/10/2024, porém a época já havia outras anotações.

Negativação discutida nos autos:

Negativaç
ões
preexistente
s
:

Sobre o tema, o
STJ
tem Jurisprudência pacífica no sentido de que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula 385 – STJ)

Ainda, no tema 922, o STJ sedimentou a tese de que "
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ
".

Seguindo o posicionamento da colenda Corte Superior, a augusta Turma Recursal editou o enunciado sumular n. 22 in
verbis
: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente
”.

Por oportuno, importante ressaltar que, como bem ponderado pelo ínclito Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE “
Ora, da simples leitura do aludido verbete sumular, constata-se que a aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral,
dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito
, e não no momento da propositura de eventual ação judicial
. Caso se entendesse de forma contrária, seria possível burlar o conteúdo da referida súmula, pois o requerente poderia optar por ajuizar ação em relação à inscrição irregular, pleiteando indenização por danos morais, somente após a baixa dos demais apontamentos legítimos, circunstância que não condiz com o entendimento sumulado por esta Corte Superior
.” (
Rcl
n. 25.243, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 25/06/2015.)

Não bastasse a pacificação do entendimento pelo STJ, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado posicionamento semelhante, como demonstrado abaixo:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE, SÓ BAIXADA EM MOMENTO POSTERIOR A INCLUSÃO DISCUTIDA – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Nos termos da súmula 385 do STJ da negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição. O STJ já pacificou o entendimento de que “
a aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial

( RECLAMAÇÃO
Nº 25.243 - PR (2015/0133982-4) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE).”
(N.U 1011778-64.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – DÍVIDA NÃO COMPROVADA - NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – INDENIZAÇÃO DESCABIDA – SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro injustificado no Sistema de Informação de Crédito configura dano moral passível de reparação, visto que possui natureza de órgão restritivo. Todavia, não gera a obrigação de indenizar quando existem apontamentos preexistentes no momento da anotação (Súmula 385 do STJ).
(N.U 1013366-80.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 10/06/2024)

Com efeito, a aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial.

No presente caso, verifica-se que há negativação preexistente em nome da parte reclamante, fato que afasta a possibilidade de indenização por danos morais, conforme pacificado pela Súmula 385 do STJ. Ademais, não foi demonstrada a inexistência ou irregularidade da inscrição anterior, tampouco evidenciado qualquer fato capaz de causar abalo significativo à honra da parte autora.

Conforme destacado pela jurisprudência reiterada, a inscrição preexistente no momento da anotação discutida impede o reconhecimento do dano moral, configurando-se a situação como mero dissabor cotidiano.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado
interposto
por
ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
,

e, por ser a decisão de primeiro grau contrária a jurisprudência dominante desta Turma Recursal,
DOU-LHE

PROVIMENTO

para reformar a sentença de primeiro grau,
a fim de afastar a condenação em dano moral, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do teor do presente voto, considero prejudicado o recurso interposto por
CAMILA BORGES QUEIROZ
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025